Tribunal: TCU
Processo: 029.953/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que acolheu parcialmente pedido de reexame interposto contra acórdão que emitiu determinações, recomendações e ciências no âmbito de representação sobre irregularidades em acordo de leniência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos pela Advocacia-Geral da União (AGU) em face do Acórdão 2804/2022-TCU-Plenário , que apreciou pedido de reexame interposto pela União contra o Acórdão 1572/2020-TCU-Plenário , por meio do qual este TCU avaliou a minuta final do processo de celebração de acordo de leniência firmado entre a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Advocacia-Geral da União com a empresa signatária mencionada nestes autos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los; 9.2. conceder aos embargos efeitos infringentes a fim de dar nova redação ao subitem 9.2 do Acórdão 2804/2022-TCU-Plenário , nos seguintes termos: "9.2. conhecer o pedido de reexame interposto pela AGU quanto aos itens 9.3, 9.5.1 e 9.5.2 do Acórdão, por atender aos requisitos de admissibilidade tratados no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 285 e 286, parágrafo único, do RITCU, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial de sorte a conferir a seguinte redação ao subitem 9.5.1 do Acórdão 1572/2020-TCU-Plenário : 9.5.1. não-instauração do processo administrativo de reparação integral de dano, no âmbito do Poder Executivo Federal, afronta os arts. 2o, 4o, §2o, 6o, § 3o, 8o, § 2o, 13 e 16, § 3o, todos da Lei 12.846/2013, bem como os arts. 1o da IN-TCU 83/2018 e 3o e 4o da IN-TCU 71/2012, após esgotado o prazo para a instauração por parte da entidade lesada (art. 4o, § 1o da IN 71/2012 - 180 dias), salvo em virtude da ausência de elementos devidamente justificáveis para tal instauração no caso concreto, a constar de expressa e circunstanciada motivação" ; 9.3. determinar à Controladoria-Geral da União que, quando houver indícios de dano ao Erário, relacionados a irregularidades reportadas em acordos de leniência, e a entidade não lograr calculá-lo no PAERID, conforme a metodologia adotada pelo TCU, seja o fato comunicado a esta Corte de Contas, a fim de que seja avaliada a possibilidade de a unidade técnica competente deste Tribunal subsidiar as equipes da CGU na quantificação do dano; e 9.4. notificar a Advocacia-Geral da União e a Controladoria-Geral da União acerca desta deliberação.